Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-92.2025.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE AÇÃO COM MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA MATERIAL RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA ANTERIOR POR AUSÊNCIA DE PROVA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, diante da existência de ação anterior idêntica, julgada improcedente por ausência de prova mínima dos fatos alegados, com resolução de mérito e trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o reconhecimento da coisa julgada material, quando presentes a tríplice identidade entre ações e o julgamento anterior de improcedência por insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não sujeita a recurso. A identidade de partes, pedido e causa de pedir está caracterizada (CPC, art. 337, § 2o).
4. A improcedência por ausência de provas configura julgamento de mérito (CPC, art. 487, I), não sendo possível rediscutir a questão em nova ação idêntica.
5. A vulnerabilidade do recorrente não afasta a incidência da coisa julgada, que é instituto de ordem pública voltado à estabilidade das decisões. Eventual inconformismo deveria ter sido manifestado mediante recurso na ação originária.
6. Incabível a condenação por litigância de má-fé em contrarrazões, por ausência de recurso adesivo nos Juizados Especiais (Lei no 9.099/1995, art. 41) e inexistência das hipóteses do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Fica arbitrado o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) ao advogado dativo (art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 2o, 485, V, 487, I, e 502; Lei no 9.099/1995, arts. 41 e 55.
Jurisprudência relevante citada: n/a.